Tribunal: TJES
Processo: 5028600-06.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028600-06.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANAINA PORPINO ROCHA VERVLOET e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VIAGEM AÉREA INTERNACIONAL. PASSAGEM CANCELADA PELO CONSUMIDOR. REEMBOLSO SOLICITADO. LONGO LAPSO TEMPORAL PARA EFETIVAR O REEMBOLSO. DEVIDO O REEMBOLSO. RETENÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL. CÓDIGO CIVIL. RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL DEVIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5028600-06.2022.8.08.0024

Recorrentes: JANAINA PORPINO ROCHA VERVLOET e JERONIMO EDUARDO VERVLOET

Recorridos: TAM LINHAS AEREAS S/A., CVC BRASIL OPERADORA E CHECK IN PARTICPACOES LTDA.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9225823 e 9225824).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JANAINA PORPINO ROCHA VERVLOET e JERONIMO EDUARDO VERVLOET
verifico que a parte recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece ser reformada visto que o prazo prescricional deve ser contado a partir do efetivo reembolso;
b)
que o reembolso somente ocorreu em agosto de 2022;
c)
que não se aplica no presente caso a prescrição bienal;
d)
que devem ser indenizados os danos materiais e morais sofridos.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de restituição do valor de dano material supostamente despendido pelo autor, bem como a possibilidade de indenização por danos morais.

Alega o autor que havia adquirido passagens aéreas para os trechos Vitória/ES a Miami/FL, com conexões em Guarulhos/SP, com data de embarque no no dia 18/02/2020, sendo que tais passagens perfazem o montante de R$15.814,89.

Ocorre que as passagens foram canceladas ante a impossibilidade de embarque dos mesmos por motivo de saúde, conforme evidenciado pela própria parte recorrida TAM LINHAS AÉREAS S/A em contestação (ID 9225797 - p. 8).

Aduz a parte recorrente que iniciou o processo de solicitação de reembolso das passagens em agosto de 2020, tendo somente retorno do valor em agosto de 2022.

Entretanto, conforme alegado em sede de inicial, os valores não foram reembolsados integralmente, ao passo que somente houve a devolução da quantia de R$6.822,11.

Destarte, a recorrida TAM LINHAS AÉREAS S/A alega em sede de contestação (ID 9225797) que o reembolso ocorreu ainda em 2020, contudo não comprova tal alegação.

Lado outro, é possível observar que mensagens por meio de correio eletrônico foram trocadas em 2022 (ID 9225739), o que leva a crer que o reembolso de fato ocorreu em agosto de tal ano, pelo qual resta confirmada a tese autoral.

No mais, os recorridos afirmam que não houve falha na prestação de serviço e que não haveria dano moral ou material a ser indenizado.

A sentença reconheceu a prescrição quanto aos danos materiais com base nas Convenções Internacionais de Montreal e Varsóvia, visto que a ação não teria sido proposta dentro do prazo de dois anos. No tocante aos danos morais, o
Juízo a Quo
não identificou danos passíveis de serem indenizados.

Pois bem.

Em análise ao tema 210 do STF, é possível analisar que a prescrição bienal prevista se aplica em casos em que são pleiteadas as indenizações por danos morais e materiais decorrentes de extravio de bagagem, o que diverge do objeto da presente lide, na qual se pleiteia a indenização por danos materiais e morais por pedido de reembolso de passagens aéreas não utilizadas.

Sendo assim, resta claro a não incidência de tal prazo prescricional ao presente caso, pelo qual é imperativo o reconhecimento do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta o entendimento do
Juízo a Quo
que reconheceu a prescrição bienal.

O dano material configura-se como o efetivo decréscimo econômico que afetou o patrimônio de um indivíduo, ou seja, ao se falar em dano material, deve apenas haver a restituição equivalente ao valor efetivamente perdido.

No caso dos autos, observo que a razão assiste o recorrente/autor, quanto ao pedido de dano material, pelo qual merece reforma a sentença proferida pelo Juízo Originário, explico.

Conforme o exposto, é devida a restituição dos valores desembolsados para a compra das passagens, contudo, levando em consideração que foi a parte recorrente que solicitou o cancelamento, é devido o direito da parte recorrida de retenção de 5% do valor das passagens, a título de multa compensatória, conforme dispõe o art. 740, §3º, CC/02 e Resolução 400/2016 da ANAC.

Neste sentido, decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, senão vejamos:

AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Cancelamento de passagens por motivos de saúde.

Passageiros diagnosticados com sinais de infecção viral das vias respiratórias após contato com familiares infectados pelo vírus COVID-19.
Impossibilidade de utilização das passagens por evento imprevisível e alheio à vontade dos contratantes.
Necessidade de isolamento social como forma de impedir a propagação do vírus, que caracteriza justo motivo para a rescisão contratual. Artigo 393, Código Civil.
Devida a restituição dos valores pagos, com retenção de 5%, a título de multa compensatória (artigo 3º, da Resolução 400/16 da ANAC c.c. artigo 740, § 3º, do Código Civil). Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000074-90.2024.8.26.0068; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2024; Data de Registro: 12/09/2024)
Original sem destaque

No tocante ao pedido de dano moral, é cediço que o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186 e art. 927 do Código Civil.

Tendo em vista que a parte recorrente não obteve em tempo hábil a finalização de seu pedido de reembolso pela via administrativa, tenho que a parte recorrida deverá indenizá-la pelos danos suportados.

No que tange ao quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pela parte recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor deve ser fixado no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte recorrente

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para:

a) DETERMINAR
a restituição da quantia remanescente do valor das passagens, descontado o importe de 5% do valor total, quantia essa a ser corrigida pelo IPCA desde agosto de 2022 (data do reembolso parcial) e apenas pela Selic desde a citação.

b)

CONDENAR
a parte ré a indenizar a autora pelos danos morais sofridos em R$3.000,00 (três mil reais), quantia a ser acrescida da Selic deduzido o IPCA desde a citação e da data do arbitramento apenas pela Selic.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)